Tribunal: STF
Processo: HC 269485
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Djalma Fabio Alves da Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

DIREITO PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 83 do STJ, mantendo a condenação do agravante pela prática do delito de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), com pena de 2 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 96 dias-multa. 
2. Fato relevante. O agravante foi condenado por furto de bem de pequena monta, praticado enquanto cumpria pena em outro processo de execução penal. As instâncias ordinárias afastaram a aplicação do princípio da insignificância, considerando a reprovabilidade da conduta, em razão da reincidência e da existência de maus antecedentes. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância pode ser aplicado ao caso concreto, considerando a reincidência e os maus antecedentes do agravante, bem como se os argumentos apresentados no agravo regimental são aptos a afastar os fundamentos da decisão monocrática. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O agravo regimental não apresentou argumentos novos e aptos a infirmar o entendimento anteriormente firmado na decisão monocrática.
5. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada em razão da reincidência e dos maus antecedentes do agravante, que evidenciam elevado grau de reprovabilidade da conduta. 
6. O delito foi praticado enquanto o agravante cumpria pena em outro processo de execução penal, o que reforça a reprovabilidade da conduta. 
7. As instâncias ordinárias afastaram a caracterização de furto famélico, considerando que o agravante possuía condições de subsistência e apoio familiar. 
8. O agravante não apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes aptos a demonstrar que a solução adotada pelo Tribunal de origem está em desconformidade com o entendimento do STJ, nem demonstrou a inexistência de similitude entre o caso concreto e a jurisprudência mencionada na decisão de admissibilidade. 
9. A impugnação à decisão monocrática não foi clara e fundamentada, limitando-se a reiterar as razões do recurso especial e a alegar genericamente descompasso entre o decidido e a posição do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância não se aplica quando há reincidência ou maus 2.  antecedentes que evidenciem elevado grau de reprovabilidade da conduta. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e fundamentada, apresentando argumentos específicos e contemporâneos aptos a afastar os fundamentos da decisão recorrida.
(REsp 2.247.921 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância para que “seja o paciente absolvido pela atipicidade material de sua conduta”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, entendo assistir razão à parte impetrante.

Registro, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 

Desta forma, apenas na presença desses quatro vetores o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 

Na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da existência de fato insignificante.

Depreende-se dos documentos juntados aos autos que o paciente foi preso após furtar “uma peça de queijo mussarela, avaliada em R$ 60,00”, tendo a insignificância sido afastada com base na reincidência do acusado. Nesse contexto, convém transcrever trechos do acórdão impugnado: 

De fato, conforme consignado na decisão agravada, o caso em exame não autoriza a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que o recorrente ostenta diversas condenações transitadas em julgado, com proximidade temporal, as quais ensejaram o reconhecimento de três maus antecedentes e de uma reincidência (fls. 233-235). Soma-se a isso o fato de que o delito em julgamento foi praticado enquanto o agente cumpria pena no processo de execução penal n. 0001727 87.2016.8.16.0009 (fls. 230 e 349), circunstâncias que afastam o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. 
Nesse contexto, embora o valor do bem subtraído seja de pequena monta, a reprovabilidade do comportamento resta evidenciada. Ressalte-se, ainda, que as instâncias ordinárias afastaram a caracterização do furto famélico, tendo em vista que o réu afirmou, em juízo, que, antes de sua prisão, trabalhava na lanchonete de sua genitora, a qual, segundo suas próprias declarações, sempre lhe prestou auxílio. Ademais, destacou-se que o ofendido, ao ser ouvido em audiência, confirmou já ter auxiliado o acusado em outras ocasiões, inclusive tendo conversado com ele no dia dos fatos, momentos antes da subtração (fl. 350). (grifei)

Assinalo, nesse viés, que o valor do bem é pouco relevante (R$ 60,00). Ademais, verifico que inexistiu, no caso, uso de violência ou grave ameaça. 

Em casos fronteiriços, há precedentes deste Supremo Tribunal Federal  que também concluíram pela ausência de tipicidade material da conduta, mesmo em casos de furto qualificado (HC 218.940 AgR, ministro Gilmar Mendes;):

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES) - “RES FURTIVA” NO VALOR (ÍNFIMO) DE R$ 13,45 (EQUIVALENTE A 3,53% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) – DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO.

Por fim, anoto que a Segunda Turma desta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que “a reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância” (RHC 188.173 AgR, ministro Gilmar Mendes).

Cito, no mesmo sentido, em casos assemelhados, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 
1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.
2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância.
3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 190.585 AgR, ministra Rosa Weber)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM.
(HC 214.876 AgR, ministra Cármen Lúcia)

3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para, em razão da ausência de tipicidade material da conduta, absolver o paciente. 

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente